Tribunal: TJSP
Processo: 0003857-21.2019.8.26.0509
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 0003857-21.2019.8.26.0509/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante JONAS ALDEMAR SPERANDEO, é embargado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de
votos, NEGARAM PROVIMENTO
aos
embargos,
vencido
o
relator,
Desembargador Vico Mañas, que dava provimento, nos termos de sua declaração de
voto, e a Desembargadora Angélica de Almeida, sem declaração. Acórdão com o
revisor, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AMABLE LOPEZ
SOTO, vencedor, VICO MAÑAS, vencido, PAULO ROSSI (Presidente), JOÃO
MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes: Autos no 0003857-21.2019.8.26.0509/50000
Comarca: Araçatuba Vara das Execuções Criminais
Embargante: Jonas Aldemar Sperandeo
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 20170
Embargos infringentes. Cometimento de falta grave
em sede de execução penal. Desnecessidade de
oitiva judicial. Não há nulidade se o réu, assistido
por defesa técnica, foi ouvido no procedimento
administrativo. Entendimento pacificado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça. Embargos a que se
nega provimento.
Cuida-se de embargos infringentes cujo
objetivo é fazer prevalecer o entendimento, vencido quando do julgamento
do recurso de agravo, no sentido de que a ausência de oitiva judicial do
sentenciado que comete falta grave ocasiona nulidade.
É o relatório.
Os embargos não merecem prosperar.
Apesar de reconhecer a necessidade deste
procedimento em prol do contraditório e da ampla defesa, curvo-me aos
argumentos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
não vislumbra qualquer irregularidade quando como no caso aqui tratado
o agente é ouvido em solo administrativo acompanhado de defesa
técnica.
Confira-se, da Quinta Turma:
(...) É desnecessária nova oitiva do reeducando em
juízo, antes da homologação da falta grave, se ele
teve a oportunidade de se manifestar no âmbito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento administrativo, instaurado para apurar
a prática de infração disciplinar, acompanhado da
defesa técnica. Precedentes.
(Quinta Turma
AgRg no HC 445459/SP

Relator Ministro Felix Fixher, j. 26/06/2018)
Confira-se, da Sexta Turma:
(...) Conforme a jurisprudência desta Corte
Superior, é prescindível a nova oitiva do condenado,
perante o
Juízo, se já realizada, com a presença de defesa
técnica, durante o procedimento administrativo que
apurou a falta disciplinar.
(Sexta Turma AgRg no HC 390311/SP Relator
Ministro Nefi Cordeiro, j. 06/02/2018).
Levado o feito a julgamento, sobreveio o
resultado a seguir apresentado.
Por
maioria
de
votos,
NEGARAM
PROVIMENTO aos embargos, vencido o relator, Desembargador Vico
Mañas, que dava provimento, nos termos de sua declaração de voto, e a
Desembargadora Angélica de Almeida, sem declaração. Acórdão com o
revisor.
Amable Lopez Soto
relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.148
Embargos
Infringentes
e
de
Nulidade
no
0003857-21.2019.8.26.0509/50000
Comarca: Araçatuba
Embargante: Jonas Aldemar Sperandeo
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO DO DESEMBARGADOR VICO
MAÑAS
EMBARGOS INFRINGENTES No 0003857-21.2019.8.26.0509/50000
COMARCA: ARAÇATUBA/DEECRIM UR 2
VOTO No 41.148
Falta Grave Oitiva judicial Necessidade Inobservância do
art. 118, § 2o, da LEP Nulidade Acolhimento dos embargos
Voto vencido
Divergindo da d. maioria, acolhia os embargos para
anular a decisão que reconheceu a prática de falta grave.
Segundo o comunicado de evento de fl. 08, em
31.07.2018, após ser atendido em enfermaria, o embargante se recusou a
voltar para sua cela, negando-se ainda a habitar qualquer pavilhão.
Informado de que incorria em falta disciplinar, manteve-se irredutível.

Instaurada
sindicância
para
apurar
possível
desobediência (fl. 11), concluiu-se pela caracterização de indisciplina de
natureza grave, por violação ao art. 50, VI, c.c. art. 39, II e V, ambos da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Execução Penal (fls. 24/28). Aplicada ao reeducando a sanção de
isolamento celular pelo prazo de 30 (trinta) dias, descontado o período
cumprido preventivamente (fl. 29).
O Magistrado reconheceu a prática da infração sem a
prévia oitiva do condenado em juízo (fls. 30/32).
Flagrante, assim, a nulidade da decisão, pois não se
cuidou do cumprimento do disposto no art. 118, § 2o, da LEP, que
determina a oitiva do sentenciado no procedimento instaurado. Apesar de
não se tratar de hipótese de regressão de regime, a providência preterida
era imprescindível, já que da decisão advieram consequências negativas
ao condenado.
Diante da natureza indiscutivelmente jurisdicional do
processo de execução, conforme previsto no art. 2o da LEP, é evidente
que a oitiva do condenado deve ocorrer em juízo, sob as garantias
constitucionais processuais do contraditório e da ampla defesa, não sendo
suprida por eventuais declarações na esfera administrativa (fl. 20).
Segundo lecionam Grinover, Scarance e Magalhães, “a
natureza administrativa que se quisesse emprestar à execução tornaria o
réu mero objeto do procedimento, quando, ao contrário, ele há de ser visto
como titular de situações processuais de vantagem, como sujeito da
relação processual existente no processo de execução penal. Não mais
simples detentor de obrigações, deveres e ônus, o réu torna-se titular de
direitos, faculdades e poderes. E como em todo e qualquer processo, que
não seja mera ordenação de atos, mas que seja entendido em sua função
garantidora, ficam asseguradas ao condenado as garantias constitucionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do 'devido processo legal': o direito de defesa (compreendendo a defesa
técnica), o contraditório, o duplo grau de jurisdição, a publicidade e,
evidentemente, a igualdade processual e a 'par condicio'” (As Nulidades no
Processo Penal, Malheiros, 1992, p. 239).
Por isso, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
“a Lei 7.210/84, que instituiu entre nós a política de execução penal,
incorporou no seu texto dogmas de elevado conteúdo pedagógico e de
grande alcance na busca do ideal de recuperação e ressocialização do
condenado, conferindo, para tanto, especial relevo à atuação do Juiz da
Vara das Execuções Penais. Dentro dessa visão teleológica, é de se
emprestar rigor à regra do art. 118, § 2o, da LEP, no sentido de se
entender imprescindível a audiência pessoal do condenado pelo Juiz, após
a apuração das ocorrências previstas no inc. I do citado artigo, para fins de
imposição de regressão de regime prisional” (RHC 7459, j. 23.6.98, Rel.
Vicente Leal, DJU 31.8.98, p. 120).
Deste modo, não procedida a oitiva do sentenciado em
juízo, compreendia que de rigor a anulação da decisão.

Frente ao exposto, pelo meu voto, acolhia os embargos
de Jonas Aldemar Sperandeo para anular a decisão que reconheceu a
prática de infração disciplinar de natureza grave em 31.07.2018
VICO MAÑAS
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
AMABLE LOPEZ SOTO
11D7B0E4
4
6
Declarações de
Votos
CARLOS VICO MANAS
11E024ED
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003857-21.2019.8.26.0509/50000 e o código de confirmação da tabela acima.